Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-31.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003200-31.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 932.997.291-87 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO –IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 32 E 33 DO DECRETO 656/2020 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença lançada nos autos (id. 163527494), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado a não determinar arbitrariamente o gozo de férias da servidora que está em usufruto de licença qualificação até que se conclua o período deferido no Processo nº 64030/2021, na data de 23/08/2023.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o mérito foi prolatado em descompasso com o Decreto nº 656/2020, requerendo a improcedência da ação.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora é servidora pública, ocupa o cargo de professora, e afirma que de forma arbitrária as férias foram lançadas para gozo entre os meses de março a maio de 2022, período em que está em licença para qualificação profissional.

A parte demandada assevera que não há qualquer ilegalidade na atitude de definir o período de gozo das férias, uma vez que está agindo conforme a discricionariedade da Administração Pública e com o Decreto 656/2020.

Pois bem, c
omo se sabe a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, pode, por conveniência e oportunidade e a bem do interesse público, determinar o período do gozo de férias de seus servidores.

Ademais, o Decreto nº 656, de 28 de setembro de 2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, nos artigos 32 e 34 determina que:

Art. 32
Durante a cessão, requisição ou afastamento decorrente de licença ou dispensa para qualificação profissional,
de licença para o desempenho de mandato classista, de licença para desempenho de cargo em associação, de licença para desempenho de função em fundação e de afastamento para estudo fora do Estado ou no exterior, considerados por lei como tempo de efetivo exercício,
o servidor deverá usufruir todas as férias, conforme o disposto neste Decreto.

Art. 34 Durante o afastamento integral para qualificação profissional, o período de férias do servidor seguirá o calendário escolar da instituição de ensino.

Parágrafo único. O servidor deverá comunicar o seu órgão ou entidade de origem o período para registro de usufruto de férias e percepção do adicional, sob pena de registro e pagamento de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar.

Logo, conforme estabelecido no decreto supramencionado, durante a licença para qualificação profissional, o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o lapso do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o período concessivo das férias terminar.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE LICENÇA DE QUALIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO DO GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. ARTIGO 32 DO DECRETO 656/2020. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Conforme disposição do artigo 32 do Decreto 656/2020, durante a cessão da licença de qualificação o servidor deverá usufruir todas as férias do período, e não sendo comunicado à entidade o período do calendário escolar, o registro ocorrerá de ofício quando o lapso do período concessivo das férias terminar. (N.U 1001315-10.2021.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA EM USUFRUTO DE
LICENÇA
DE
QUALIFICAÇÃO
–IMPOSIÇÃO DO GOZO DE
FÉRIAS
DURANTE O PERÍODO DA
LICENÇA
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 32 E 33 DO DECRETO 656/2020 – POSSIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000467-61.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial
,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023